Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S.A. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO SEM CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ELEVADO VALOR. RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de levantamento, sem caução, do valor depositado no cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.319.232/DF.
2. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença (art. 521 do CPC) é restritiva. Assim, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único).
3. In casu, trata-se de valor elevado e o levantamento sem caução poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.